Tribunal: TJBA
Processo: 0000135-92.2011.8.05.0169
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0000135-92.2011.8.05.0169

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COSTA AGRO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia contra contribuinte, com tramitação na Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Ibotirama.

O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ao fundamento de que o parcelamento do débito implicaria em perda do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da execução.

A sentença ressalvou a possibilidade de nova propositura da ação em caso de descumprimento do parcelamento.

O Estado da Bahia interpôs recurso de apelação sustentando que o parcelamento fora interrompido após o pagamento de 16 parcelas e que o débito ainda se encontrava ativo, requerendo o prosseguimento da execução.

A parte executada foi devidamente intimada, mas não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a adesão ao parcelamento administrativo do débito tributário autoriza a extinção do processo executivo fiscal, ou se deve apenas suspender sua tramitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O parcelamento constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não autorizando, por si só, a extinção do feito executivo.
8. A jurisprudência e a doutrina majoritárias, inclusive Sacha Calmon Navarro Coêlho, apontam que o parcelamento configura acordo entre as partes, com base na legalidade, sendo forma de moratória que não altera a natureza da obrigação, nem extingue o crédito tributário.
9. Constatado o inadimplemento do parcelamento, impõe-se o prosseguimento da execução, sem necessidade de ajuizamento de nova demanda.
10. O Juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao extinguir a execução com base na suposta perda do pressuposto processual, sendo mais adequada a suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "O parcelamento administrativo do débito tributário, por implicar suspensão da exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, VI, do CTN, não autoriza a extinção da execução fiscal, que deve prosseguir em caso de inadimplemento das parcelas."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 485, IV.
Código Tributário Nacional, art. 151, VI; art. 174, parágrafo único, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
0000135-92.2011.8.05.0169

em que figura como apelante
o

ESTADO DA BAHIA
e apelado
COSTA AGRO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso de apelação
,
reformando
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.